Tribunal: TJES
Processo: 5000945-56.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000945-56.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA SPINASSE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000945-56.2024.8.08.0067.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EDP. SUPOSTA COBRANÇA A MENOR DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CÁLCULO ARITMÉTICO PARA REALIZAR A CORREÇÃO DA COBRANÇA, SEM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da EDP, cuja sentença (ID nº “
76510412
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a metodologia utilizada pela Parte Ré para a cobrança é ilegal.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que não obteve êxito em acessar o medidor, pelo que teve de se valer de outros métodos para recuperar a eletricidade supostamente consumida pela Parte Autora.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. É que o mandamento sentencial corretamente aplicou a inversão do ônus probatório, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que a Recorrente é vulnerável e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Pois bem, por força do artigo 373, incisos I e II, do CPC/20015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não produzi-las.

Por conta da inversão do ônus probatório, se faz necessário que a Parte Ré comprove que as alegações autorais não procedem. Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que
a pretensão da parte requerente merece prosperar.

Firmo esse entendimento, pois cumpre ressaltar que as telas sistêmicas apresentadas pela requerida não se mostram suficientes para comprovar o efetivo dispêndio de energia, eis que, por si só, não constituem prova idônea. Dessa forma, a simples menção de cálculo não é bastante para evidenciar a existência de irregularidade na leitura do medidor, sobretudo porque não supera a necessidade de comprovação técnica quanto às oscilações e às discrepâncias significativas nas faturas de energia mencionadas na defesa.

Por conseguinte, o requerente não pode ser compelido a arcar com valores manifestamente exorbitantes pelo simples fato de a requerida, de forma unilateral, sustentar que a ausência de leitura do medidor decorria de irregularidades, sendo certo que o consumo de energia elétrica não estava sendo aferido de modo adequado.

Isto posto, caberia à concessionária trazer aos autos elementos técnicos hábeis, como laudo pericial, para comprovar a inexistência de falha na medição ou no equipamento, sobretudo diante da manifesta hipossuficiência do consumidor, que não detém conhecimento técnico para impugnar a alegação defensiva de inexistência de falha no serviço.

Portanto, a requerida não logrou êxito em apresentar prova robusta acerca da subsistência do débito, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Quanto à restituição do valor de R$ 148,38, (cento e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) cobrado a título de multa na fatura de setembro/2024, impõe-se a restituição em dobro do valor pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere ao dano moral, sua condenação deve se limitar à finalidade de compensar a ofensa, sem acarretar enriquecimento indevido, além de desestimular a reincidência da conduta ilícita. Diante das particularidades do caso e da falha na prestação do serviço, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado à situação vivenciada e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como bem exposto pela sentença recorrida, é dever da EDP demonstrar os critérios por meio do qual ela concluiu pelo erro de medição de consumo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário, a EDP sustenta que usou esse método aritmético justamente porque não acessou o medidor, o que torna a sua conduta manifestamente ilegal.

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de sentença à voto do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)